Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736262-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LK CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI AGRAVADO: HL TERRAPLENAGEM LTDA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o interesse no julgamento do mérito, pois, segundo informado nos autos originários, já houve a assinatura do contrato objeto da licitação. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator